Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000905-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTE: - DRS. ELISANGELA CAMPOS DE MORAES E PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
Vistos.
Considerando que os presentes embargos contêm pedido de aplicação de efeito modificativo/infringente ao Habeas Corpus já julgado, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, para que, querendo, no prazo legal, manifeste-se.
Após, com ou sem manifestação, nova conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator